Tribunal: TJSP
Processo: 2184714-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721181
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2184714-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Artur Nogueira, em que é paciente
LEANDRO TOMAZ DA SILVA e Impetrante REINALDO BONTEMPO, é impetrado
JUÍZO DA COMARCA DE ARTUR NOGUEIRA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184714-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18798
2
Habeas Corpus no 2184714-66.2020
Impetrante: Reinaldo Bontempo
Paciente: Leandro Tomaz da Silva
Juízo: Vara da Comarca de Artur Nogueira
Voto no 18798
HABEAS CORPUS
Tráfico de drogas

Excesso
de
prazo
-
Fase
instrutória
encerrada
Constrangimento ilegal não
verificado Ordem prejudicada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Reinaldo Bontempo, advogado, em favor de
Leandro Tomaz da Silva, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante afirma que o
Paciente foi preso em 08 de agosto de 2019 pela suposta prática
de tráfico de drogas, sendo que até a presente data não houve
encerramento da instrução processual porque o Ministério Público
insistiu na oitiva de um policial e a carta precatória para a
inquirição da referida testemunha se encontra sem andamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184714-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18798
3
desde 14/05/2020, não havendo previsão para a realização da
audiência faltante. Sustenta que o atraso no andamento
processual não se deu por culpa da defesa, configurando excesso
de prazo.
Pede a concessão da liminar para revogar a
prisão preventiva do Paciente para que possa responder ao
processo em liberdade, confirmando-se a decisão definitivamente
no julgamento do mérito.
A liminar foi indeferida (fls. 127/129), as
informações
foram
prestadas
(fls.
132/133)
e
a
Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem
(fls. 136/142).
É o relatório.
Consultando o sistema SAJ desta Corte,
constatou-se que a diligência faltante referente à oitiva da
testemunha Rafael Antunes Camargo restou prejudicada de
acordo com o ofício juntado às fls. 228/229 dos autos principais.
Em razão disso, a instrução foi encerrada e
as partes, inclusive, já apresentaram as alegações finais.
Encerrada a instrução processual, não há
mais que se falar em excesso de prazo na formação da culpa.
Assim, eventual constrangimento ilegal por
excesso de prazo cessou por completo e o presente habeas corpus
perdeu seu objeto nesta parte.
Sendo
assim,
julgo
prejudicada
a
impetração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2184714-66.2020.8.26.0000 -Voto no 18798
4
Alberto Anderson Filho
Relator